Tribunal: STF
Processo: ARE 1571699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, 2, II E IV, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. ADMISSIBILIDADE DO RECLAMO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. 2. MÉRITO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE AMPARA A DECISÃO DOS JURADOS. ELEMENTOS DE QUE A RECORRENTE, MUNIDA DE ARMA BRANCA, GOLPEOU A VÍTIMA, SEU COMPANHEIRO. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCAMPOU VERSÃO COMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 3. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS SUSCITADA PELA PGJ. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, AINDA QUE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA DISCUSSÃO QUE ANTECEDEU OS FATOS. NARRATIVA QUE IMPEDE A AFERIÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE. ADEMAIS, ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A VERSÃO DE QUE A RÉ PRATICOU A AÇÃO DE FORMA SURPREENDENTE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE NÃO É ABSOLUTO. IMPERIOSA ANULAÇÃO DA DECISÃO. 4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS RELATIVOS A DOSIMETRIA PREJUDICADOS. ALMEJADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA FIXADA ABAIXO DO PATAMAR DE 15 (QUINZE) ANOS. OUTROSSIM, FATORES CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA. INSURGÉNCIA MINISTERIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 5º, XXXVI, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, no tocante à alegada ofensa ao art. XXXVIII, "c", da CF, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente